Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-96.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012367-96.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante VALDETE YUKIE MATUKAWA, são embargados JOSÉ DENES
TEIXEIRA e MARIA SALETE DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012367-96.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 31198
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012367-96.2018.8.26.0361/50000
5a Vara Cível de Mogi das Cruzes
Embargante: Valdete Yukie Matukawa
Voto no 31198.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela autora apelada ao v. acórdão de fls. 149/154, sustentando que ele
padece de contradição, devendo ser esclarecido que apenas os honorários
de 10% devem ser excluídos do cálculo de fls. 53.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão,
contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
Constou expressamente do acórdão: “Pequena
observação, porém, há de ser feita à r. sentença, a fim de aparar excesso e evitar
desnecessária discussão em fase de cumprimento de sentença, porque o cálculo de fl. 53 já
contempla todos os aluguéis vencidos até a data da desocupação do imóvel, ou seja, de
2.2.2018 a 19.10.2018, e não só até agosto, como constou da sentença (fl. 123), e, além
disso, o valor da caução (título de capitalização) já foi abatido da dívida, devendo ser
excluídos do cálculo de fl. 53, porém, honorários de 10%, a fim de que não incidam em
duplicidade com os que foram fixados na sentença.” (fls. 154, grifei).
O v. Acórdão consignou, ainda, que “os apelantes
não negam a inadimplência nem impugnam o cálculo apresentado pela locadora (fl. 53)”
(fls. 154) e, como visto, deixou bastante claro que apenas os honorários de
10% deverão ser excluídos do cálculo de fls. 53, não havendo obscuridade
que pudesse ensejar a dúvida manifestada pela embargante nem, muito
menos, contradição a ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012367-96.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 31198
3
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.